Tribunal: STF
Processo: Rcl 40514
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À ADI Nº 5.090/DF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS QUE TRATEM DA RENTABILIDADE DO FGTS. PRECEDENTES. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Rayron Gadelha da Silva e outros, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição da República e 988, III, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pela 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Imperatriz-MA, nos autos do Processo nº 1007630-16.2019.4.01.3701, à alegação de violação do que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090-MC/DF.
    2. As partes reclamantes apontam como causa de pedir desta reclamação a violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090.
    3. Argumentam que houve deferimento de medida cautelar na ADI nº 5.090 pelo Ministro Relator Luís Roberto Barroso, a importar no sobrestamento de todos os feitos que versem sobre a possibilidade de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS.
    4. Quanto ao contexto fático e decisório na origem, narram que a demanda promovida refere-se à substituição da TR como índice de correção do FGTS. Relatam os reclamantes que o juízo de 1ª instância, em 13/04/2020, julgou liminarmente improcedente a ação, o que violaria a decisão proferida na ADI 5.090.
    5. Requerem concessão de medida liminar para suspender a sentença proferida pela 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Imperatriz nos autos do processo de n. 1007630-16.2019.4.01.3701, e determinar o sobrestamento do feito até o julgamento da ADI nº 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal. No mérito, busca a procedência desta reclamação, para cassar a sentença reclamada.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. De início, tendo em vista a afirmação dos reclamantes de inviabilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de suas famílias, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita (art. 21, XIX, do RISTF).
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação à decisão em que determinada a suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade do FGTS, proferida em sede de cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF.
    4. Neste paradigma, em 10.9.2019, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, deferiu medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, Sua Excelência consignou:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal” (DJe 9.9.2019).
    5. Colaciono a decisão reclamada, na fração de interesse:
    “No caso, a questão trazida a juízo foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.614.874, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabelecendo a tese de que “a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice”.
    Na oportunidade, o Ministro Relator Benedito Gonçalves deixou assentado que “tendo o legislador estipulado a TR como o índice legal de remuneração das contas vinculadas ao FGTS, não pode tal índice ser substituído por outro pelo Poder Judiciário, simplesmente sob a alegação da existência de outros índices que melhor repõem as perdas decorrentes do processo inflacionário, porque tal providência está claramente inserida no âmbito de atuação do Poder Legislativo”.
    Com efeito, a Lei 8.036/90 - que regulamenta o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - traz expressa a forma de atualização, in verbis:
    Art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano.
    Os depósitos de conta poupança têm como remuneração básica a Taxa Referencial (TR) (art. 7º, Lei 8660/1993).
    Logo, a TR é o índice legalmente previsto para remunerar contas de FGTS, não cabendo ao Poder Judiciário a utilização de índice diverso, sob pena de afronta ao princípio constitucional de separação dos poderes.
    Demais disso, importante destacar o disposto no artigo 927 do Código de Processo Civil:
    ‘Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
    I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    II - os enunciados de súmula vinculante;
    III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
    IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
    V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.’
    Nesse cenário, considerando o posicionamento do STJ acerca da questão, bem assim o que preconiza o art. 927, III do CPC, a pretensão autoral não merece acolhimento.
    6. Da análise dos autos, constato identidade entre a decisão de origem e a matéria veiculada no paradigma tido por violado. Por esse motivo, a decisão reclamada, ao julgar improcedente a ação sem observar a determinação de suspensão do feito, afronta a decisão proferida na ADI nº 5.090-MC/DF. Nesse sentido, cito, inter plures: Rcl 38321, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Dje 16.12.2019, Rcl 38373, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 17.12.2019, Rcl 38351, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 13.12.2019, Rcl 38318, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 11.12.2019, Rcl 38264, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 10.12.2019.
    7. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 1007630-16.2019.4.01.3701, em trâmite na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Imperatriz, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5.090.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora